Tribunal: STF
Processo: Rcl 51474
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Poço Verde/SE contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos do Processo Administrativo 0003732-89.2018.8.25.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF e por afronta às Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021.



    O reclamante narra que



    “[…] o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, bem como o Juiz Gestor dos Precatórios solicitaram plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2022, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.



    Neste ínterim, após referida apresentação, levando em consideração a média do quanto despendido com precatórios entre os anos de 2012 e 2014, índice para comprometimento da RCL, não só houve despacho informando que os valores não assegurariam a disponibilização do importe total devido no período do ano de 2022, como se determinou que o percentual a ser observado em relação à Receita Corrente Liquida do município deveria ser no importe de 7,99% (sete virgula noventa e nove por cento) da Receita Corrente Liquida municipal, vejamos:



    ‘(...) Assim, nos termos regulamentados pelo CNJ (Res. 303/19), a proposta do(a) ente/entidade devedor(a), claramente, não assegura a disponibilização do importe total devido no período (art. 64, II). E como tal, há de se aguardar os trâmites dentro do lapso regulamentar (art. 64, §1º) e na forma supletiva autorizada (art. 64, §2º)’.



    Perceba agora, o ato ordinatório onde se impõe o percentual que o ente público deve aplicar:



    ‘Conforme estabelecido no art. 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019, informamos que o percentual da RCL a ser observado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente corresponde a 7,99%.’



    Ato seguinte, restou homologado, de ofício, o plano de pagamento para 2022, nos seguintes termos: 



    ‘- 12 (doze) parcelas de R$355.342,82, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês.



    Havendo parcela pendente de adimplemento, relativa a exercícios anteriores, HOMOLOGO, também de ofício, o Plano de Pagamento do referido saldo residual, devendo ser realizados os seguintes depósitos:



    - 12 (doze) parcelas de R$103.212,43, referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2022, também a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) até o último dia útil de cada mês’.



    Ora, a RCL de 2022 que será de R$ 69.142.800 (sessenta e nove milhões, cento e quarenta e dois mil, oitocentos reais), e diluindo nos seus 12 meses, teremos uma receita corrente líquida mensal de R$ 5.761.900 (cinco milhões, setecentos e sessenta um mil e novecentos reais), ou seja, quando aplicado o percentual de 7,99% sobre a Receita Corrente Liquida mensal, teremos um bloqueio mensal no montante de R$ 458.555,25 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos, conforme documento anexo.



    Da mesma forma, o percentual mencionado de 7,99% (sete virgula noventa e nove por cento) é bem superior à média do período entre 2012 a 2014, tendo em vista o seguinte:



    ‘- o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,08% (um virgula zero oito por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 296.051,57 (duzentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo. ·



    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,11% (um virgula onze por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 155.454,44 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.



    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,82% (um virgula oitenta e dois por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 300.823,48 (trezentos mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo’.



    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,33% (um virgula trinta e três por cento), conforme documentos comprobatórios anexos. 



    Diante dessa situação, resta claro que a determinação deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida decidida por esta Corte Superior, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014” (págs. 2-4 da petição inicial – grifos no original).



    Sustenta que



    “[...] não [haveria], portanto, qualquer inovação ou alteração substancial que pudesse ilidir o entendimento da EC nº 94, de 2016.



    E mais, destaca-se ainda que, a interpretação acerca da modulação no sentido de que a fixação do percentual mínimo de comprometimento da receita corrente líquida deveria levar em conta o necessário para a quitação do estoque de precatórios até o prazo final estabelecido na decisão não atende aos anseios das ADI’s nº 4.357 e 4.425, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021.



    Não devendo, inclusive, o tribunal estadual decidir que o cálculo leve em consideração a necessidade de quitação do débito dentro do mesmo período de cinco anos, de algum ano em especifico, ou no caso mais atual, até o final de 2029.



    Ora, tal entendimento é exposto em decisão recentíssima do Min. Alexandre de Moraes, de após a promulgação da EC 109/2021, nos autos da RCL nº 32.017 (doc. anexo), perceba:



    ‘[...] Ou seja, a fixação do patamar mínimo para o comprometimento da RCL no ano de 2018 e seguintes deve considerar os valores fixados a partir da criação do regime especial de pagamento de precatórios, ou seja, a média inicialmente fixada no art. 101 do ADCT, na redação da EC 94/2016, correspondente à média de comprometimento da RCL entre os anos de 2012 a 2014. [...]’



    […]



    Não há, portanto, na decisão de modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, alteração ou afastamento desses comandos do ADCT, especialmente o art. 101 na redação original da EC 94/2016. O que autorizou ao STF a fixar sobrevida ao regime de pagamentos declarado inconstitucional pelo prazo de 5 anos, fora justamente a continuidade dos pagamentos na forma estabelecida pela previsão afastada, seja garantindo a eficácia dos precatórios já expedidos, seja dando sobrevida à fixação dos pagamentos a partir de percentual fixo da RCL, na forma originariamente prevista no art. 97 do ADCT, na redação da EC 62/2009” (pág. 12-14 da petição inicial – grifos no original).



    Prossegue argumentando que,



    “[...] pelas Emendas Constitucionais, é de se iniciar com o pagamento das parcelas no valor da média de comprometimento da RCL 2012/2014, e, na medida em que ingressem regularmente mais recursos, ampliar-se esses valores paulatinamente, até dezembro de 2029.



    Importante observar-se, portanto, que as ECs nº 94/16, 99/17 e 109/21 não trouxeram alterações em relação ao percentual da Receita Corrente Líquida devido em relação ao panorama anterior. Ao contrário, reforçaram o conteúdo da EC nº 62/09, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425.



    A Emenda Constitucional nº 99/17 tomou como parâmetro para o cálculo da RCL o percentual praticado na data da sua entrada em vigor e a percentagem desse marco temporal era aquela prevista pela EC nº 96/16, que, por sua vez, remetia à média de comprometimento percentual da receita corrente líquida do período de 2012 a 2014, a praticada, portanto, na vigência da EC nº 62/09, julgada inconstitucional pelo STF, mas, como já dito, mantida por meio da modulação dos efeitos da decisão. Com isso, de forma didática, o que se quer esclarecer é que o percentual da RCL, até hoje, é regido pelo disposto da EC nº 62/09, porque as Emendas Constitucionais posteriores fizeram essa remissão ao passado.



    […]



    Não há, no Regime Especial, nenhuma previsão de que a RCL deva ser suficiente, isoladamente, para quitar o estoque de precatórios. Aliás, pelo contrário, se o Constituinte previu outras medidas a serem adotadas, evidentemente é porque não haveria condições de todos os entes federados quitarem seus estoques apenas com a destinação de um percentual da RCL” (págs. 16-17 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Requer, ao final, a concessão de medida cautelar e, no mérito,



    “[...] seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que, no caso, representa 1,33% (um virgula trinta e três por cento), totalizando o valor para 2022 de R$ 919.599 (novecentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais) com base na previsão da RCL 2022, e com valor mensal de R$ 76.633,27 (setenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos)” (pág. 24 da petição inicial – sem os grifos do original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    De início, anoto que a presente reclamação foi distribuída por prevenção relativa à Rcl 45.573/SE, de minha relatoria, ajuizada há aproximadamente um ano. A matéria veiculada era idêntica à desta nova demanda, mas referente ao exercício financeiro anterior. Na ocasião, neguei seguimento ao pedido em decorrência de óbices intransponíveis.



    Bem examinados estes autos, verifico que melhor sorte não assiste ao reclamante neste novo pleito.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações dos reclamantes de violações ao regramento sobre o pagamento de precatórios instituído pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, agora sucedidas pela Ementa 109/2021. Com efeito, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.



    Com efeito, deve ser ressaltado que



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Além das Emendas Constitucionais, o reclamante busca garantir a autoridade dos acórdãos proferidos no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Nesses julgados, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para manter o regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62/2009, por 5 exercícios financeiros, a contar de 1° de janeiro de 2016.



    Posteriormente, contudo, foram promulgadas as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, as quais instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios.



    A seu turno, consoante relatado pelo próprio reclamante, o ato reclamado está expressamente fundamentado na aplicação da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem a atribuição de regular a gestão e supervisão do pagamento de precatórios pelos entes públicos, conferindo materialidade às normas trazidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    Com efeito, a decisão deste Tribunal em relação a regime especial de pagamento de precatórios pretérito não serve como fundamento para o ajuizamento de reclamação que impugna ato referente a regime especial de pagamento de precatórios diverso, criado por emenda constitucional superveniente.



    Eventual divergência a respeito da interpretação das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017 deve ser solucionada por meio das vias processuais adequadas, sendo descabida a pretensão veiculada nesta reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.074 AgR/MG, de minha relatoria).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Precatórios. 3. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 4. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 47.593-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    Em decisões mais recentes, a Primeira Turma adotou a mesma orientação, a exemplo do seguinte acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA DERTERMINAÇÃO CONTIDA NA EC 94/2016. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    2. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao emitir a decisão Reclamada, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer baseou a decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim na aplicação da determinação contida na EC 94/2016, calculando o valor necessário para a quitação dos precatórios até dezembro de 2020.



    3. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.056-AgR/SC, de relatoria do Min. Marco Aurélio; Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes – decisão unânime).



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 36.941/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 38.078/MT, de minha relatoria; Rcl 32.926/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 32.878/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 30.032/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 32.206/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.022/RS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 31.530/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 45.616/AP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator